Tribunal: STF
Processo: MS 20133
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-10
Data de publicação: 1977-08-10

Ementa:
DECRETADA A DESERÇÃO, POR FALTA DE PREPARO, DO INSTRUMENTO
DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL, A FALTA
DE NORMA EXPRESSA, O RECURSO CABIVEL E O ART. 544 DO C. P. CIVIL.
          O SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL  E  INCOMPETENTE  PARA  JULGAR
MANDADOS DE SEGURANÇA FORA DOS CASOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO  ART.
119, I, i, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77.
          MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.